Tribunal: TJDFT
Processo: 0729165-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO EXCLUÍDO OU DESISTENTE. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PERTINÊNCIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lide se torna necessária sempre que há, na relação entre as partes, uma pretensão resistida que depende da prestação jurisdicional para se resolver. Na hipótese, resta patente o interesse de agir, diante da aferição da extensão dos valores a serem efetivamente devolvidos ao consorciado desistente. Com a interposição do presente recurso, há nítida resistência da ré apelante em relação ao que foi concedido ao autor apelado na sentença, indicativo da necessidade da ação proposta pelo autor para a obtenção do direito por ele reclamado.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC.
3. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.
4. Na hipótese, não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. Precedentes.
5. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, demonstração inocorrente na espécie.
6. O valor só será restituído ao consorciado após o 30o (trigésimo) dia de encerramento do grupo ou por ocasião da contemplação, sendo incabível aferir de imediato o “quantum debeatur” para fins de estipulação do pagamento dos honorários advocatícios. Assim, acertada a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.